Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602812-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0602812-44.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - WILMAR REICHEMBACH -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO- PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WILMAR REICHEMBACH (REQUERENTE)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 WILMAR REICHEMBACH DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489360
14/12/2022
16:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43489360 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416263177900000042453631
Número do documento: 22121416263177900000042453631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:09:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.673
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602812-44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WILMAR REICHEMBACH DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
REQUERENTE: WILMAR REICHEMBACH
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO.
RECURSO
PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE
CAMPANHA.
DEVOLUÇÃO.
PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS
ENVIADOS
PELA
INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. A não comprovação da utilização total do
crédito
de
impulsionamento
contratado
determina o tratamento como sobra de
campanha, devendo montante equivalente
ser recolhido ao Tesouro Nacional ou à
agremiação, a depender de sua origem.
2. A ausência dos extratos bancários, por si só,
não conduz à desaprovação das contas quando
estiverem presentes os extratos eletrônicos no
SPCE, a partir dos quais se possa fiscalizar a

Num. 43489360 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416263177900000042453631
Número do documento: 22121416263177900000042453631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:09:00
movimentação financeira
3. O atraso
na
entrega
do
relatório
financeiro e da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico ao órgão
julgador.
4. A prestação de contas parcial visa dar
maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no
curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar
a
fiscalização
dos
órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
5.
Tendo
as
irregularidades
e
impropriedades
constatadas
impacto
percentual pouco expressivo, admite-se a
superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de sobra
financeira ao partido político.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de WILMAR REICHEMBACH, candidato a deputado estadual,
relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43121075); as finais, em 25/10/2022

Num. 43489360 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416263177900000042453631
Número do documento: 22121416263177900000042453631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:09:00
(id. 43218574), com o extrato apontando como receitas totais R$ 365.225,00, das quais R$
62.225,00 estimáveis em dinheiro e R$ 303.000,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 302.982,49, com registro de R$ 17,51 em sobras financeiras.
Publicado em 30/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43225465), não houve impugnação no prazo legal (id. 43259030).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências não passíveis de
saneamento. Em decorrência, foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 43469214) pela
aprovação com ressalvas, apontando como inconsistências: a) divergência entre gastos
registrados e os efetivamente comprovados; b) omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização; c) ausência de apresentação de extratos bancários de todo o
período eleitoral; d) existência gastos realizados e não registradas na prestação de contas parcial.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43484841)
É o relatório.
VOTO
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica opinou pela aprovação com ressalvas face à
identificação de inconsistências descritas no Parecer Técnico Conclusivo e que passo a analisar
individualmente:
a) Divergência entre gastos registrados e os efetivamente comprovados e omissões
relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização
O parecer conclusivo apontou a existência de divergência entre dados constantes de notas fiscais
e os efetivamente registrados na prestação de contas (item 6.2), e omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas (item 6.3).
(...)

Num. 43489360 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416263177900000042453631
Número do documento: 22121416263177900000042453631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:09:00
Verifica-se nas irregularidades supra descritas a ocorrência de divergência entre os gastos
registrados na prestação de contas e aqueles devidamente comprovados por meio de
documentos fiscais, o que resulta em uma diferença total de de R$ 1.250,11.
Relativamente aos gastos realizados com o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, a
Resolução TSE nº 23.607/19 trouxe disposição específica no art. 35, § 2º, inclusive com relação a
eventuais créditos contratados e não utilizados, como é o caso dos autos:
Art. 35. (...) § 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o
final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem dos
recursos.
O tratamento como sobra de campanha da diferença entre o quantum contratado e aquele
efetivamente utilizado foi reafirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por este Regional:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.

Num. 43489360 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416263177900000042453631
Número do documento: 22121416263177900000042453631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:09:00
DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
QUANTUM INDICADO NA NOTA FISCAL INFERIOR AO VALOR PAGO. SOBRA DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO. ART. 53, I, DA RESOLUÇÃO Nº 23.552/2017. (...) MANTIDA A
DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME FIXAÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVOS INTERNOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que configura sobra de campanha a
diferença entre o valor da contratação realizada com o Facebook para o impulsionamento de
conteúdo e aquele constante na nota fiscal emitida pela empresa, cujo serviço não foi
efetivamente prestado na sua integralidade.
[TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060555235, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/09/2020]
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - I
(...) . AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE. DESPESA NÃO REALIZADA E PAGA COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL -
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA E CONCESSÃO DO CNPJ. PAGAMENTO DECLARADO E REALIZADO
DURANTE A CAMPANHA - CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE AFASTA A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. A falta de utilização de valor oriundo do Fundo Partidário, consistente no pagamento de
impulsionamento que não foi realizado pelo Facebook, impõe a necessidade de devolução do
valor (R$140,00) ao Tesouro Nacional.
(...)
[PRESTACAO DE CONTAS n 0603031-96.2018.6.16.0000, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, DJ 13/08/2020]
Assim, considerando que, no caso concreto, houve a contratação no valor de R$ 12.900,00 junto
ao Facebook, para fins de impulsionamento, e que houve a comprovação por documento fiscal da
utilização de apenas R$ 11.823,89, a diferença deve ser tratada como sobra financeira e,
considerando que não foi paga com recursos dos fundos públicos, nos termos do dispositivo legal
deve devolvida ao partido político.
Face ao exposto, cabível a anotação de ressalva quanto a este ponto, aliada à determinação de
recolhimento de R$ 1.076,11 ao partido político, nos termos do artigo 35, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
b) Ausência de apresentação de extratos bancários de todo o período eleitoral

Num. 43489360 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416263177900000042453631
Número do documento: 22121416263177900000042453631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:09:00
Verifica-se que foram abertas três contas de campanha, "Outros Recursos", "Fundo Partidário e
"Fundo Especial de Financiamento de Campanha".
Conquanto o prestador não tenha angariado recursos públicos, houve a arrecadação de receitas
financeiros de "Outros Recursos" no total de R$ 303.000,00.
O art. 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/19, determina que o prestador deve instruir sua
prestação de contas com os extratos das contas bancárias abertas, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência.
Assim, ao deixar de apresentar extratos bancários que abranjam todo o período da campanha, o
prestador incorreu em irregularidade.
Todavia, esta Corte Regional tem entendido que a ausência dos extratos bancários, por si só, não
conduz à desaprovação das contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE,
a partir dos quais se possa fiscalizar a movimentação financeira. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS DE CAMPANHA
ZERADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE
PELO
ÓRGÃO
TÉCNICO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em
sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira,
foi possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de ressalva.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600837-75.2020.6.16.0155, Rel. LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO, DJ 10/08/2021]
Portanto, sem olvidar de que é dever do prestador a apresentação de todos os documentos
exigidos pela norma, no caso concreto, o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira,
disponíveis no SPCE, possibilitou ao setor técnico a fiscalização da movimentação financeira,
sendo suficiente a aposição de ressalva.
c) Existência de gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época

Num. 43489360 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416263177900000042453631
Número do documento: 22121416263177900000042453631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:09:00
Conforme se extrai também do parecer conclusivo elaborado pelo Setor Técnico, verificou-se a
realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época.
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal

Num. 43489360 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416263177900000042453631
Número do documento: 22121416263177900000042453631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:09:00
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações
em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar,
por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas quando
verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo

Num. 43489360 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416263177900000042453631
Número do documento: 22121416263177900000042453631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:09:00
impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na prestação
de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso, a omissão dos registros na prestação de contas parcial atinge o valor absoluto que não
pode ser considerado diminuto (R$ 15.000,00), mas impacta o percentual de 4,11% do total da
movimentação financeira da campanha (R$ 365.207,49).
Assim, essa falha admite superação com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.
Tomadas em conjunto, as irregularidades acima descritas atingem o valor total de R$ 16.250,11
(item a= R$ 1.250,11, + item c = R$ 15.000,00), correspondentes a 4,45% dos gastos totais da
campanha (R$ 365,207,49). Destes, R$ 1.076,11 referem-se a sobras de despesas com
impulsionamento e devem ser recolhidos ao partido político.
Verifica-se, portanto, que o percentual das irregularidades se encontra dentro da baliza fixada
pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para que se possibilite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, qual seja 10% dos gastos eleitorais. Nesse
sentido:
(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a
aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]
Ademais, segundo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, "conquanto identificadas falhas
pelo Setor Técnico no presente caso, observa-se que estas não possuem o condão de
comprometer a regularidade das contas, porquanto aparentemente restaram preenchidas as
demais exigências estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.607/2019. Dessa
forma, entende-se que a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas, nos termos do
art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019" (id. 43484841).

Num. 43489360 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416263177900000042453631
Número do documento: 22121416263177900000042453631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:09:00
Nessas condições, as falhas identificadas não justificam a desaprovação das contas, podendo ser
superadas mediante a aposição de ressalvas, bem como o recolhimento de R$ 1.076,11 ao
partido político.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de WILMAR REICHEMBACH,
relativas às eleições 2022, com determinação de recolhimento de R$ 1.076,11 ao partido politico.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602812-44.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 WILMAR
REICHEMBACH DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: EWERTON LINEU
BARRETO RAMOS - PR26366-A - REQUERENTE: WILMAR REICHEMBACH - Advogado
do REQUERENTE: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - PR26366-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.